Tribunal: TJDFT
Processo: 0030424-68.2014.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) 0030424-68.2014.8.07.0000 RECORRENTE: ROBSON SANTOS TAVARES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifestem-se as partes acerca do retorno dos autos do STJ. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19/04/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR